Tribunal: TJSP
Processo: 2122034-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de alvará judicial para transferência de veículo. Conversão do feito para o rito de arrolamento. Único bem deixado pelo falecido. Bem móvel de baixo valor, com mais de 10 anos de uso e concordância dos herdeiros, maiores e capazes, que autoriza a relativização do art. 666, CPC, prestigiando os princípios da instrumentalidade das formas e celeridade. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de alvará judicial para transferência de veículo. Conversão do feito para o rito de arrolamento. Único bem deixado pelo falecido. Bem móvel de baixo valor, com mais de 10 anos de uso e concordância dos herdeiros, maiores e capazes, que autoriza a relativização do art. 666, CPC, prestigiando os princípios da instrumentalidade das formas e celeridade. Precedentes.

Recurso provido.